Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO NÃO LOCALIZADO EM PRIMEIRA DILIGÊNCIA. CONDIÇÃO JUDICIAL ESTABELECIDA PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO SUJEITA A REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NO DIREITO LEGISLADO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI A QUE CORRELACIONADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CASO DE SEU NÃO ATENDIMENTO. CORRELAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROVA INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CARÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.014/2014, autoriza o proprietário ou credor fiduciário, desde que comprovada a mora na forma do § 2o do art. 2o do aludido decreto, a requerer, liminarmente, contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A determinação para demonstrar a exata localização do veículo, como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para diligência em novo endereço, não encontra fundamento na ordem jurídica, além do que cria ônus excessivo ao credor fiduciário, notadamente ao se considerar ser o automóvel bem de fácil locomoção e alienação.
3. O art. 4o do Decreto Lei n. 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de postular a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, se não encontrado o bem alienado fiduciariamente ou não se achar na posse do devedor. Opção que não pode ser, por decisão judicial, transmudada em obrigação dada a inexistência de norma legal que autorize o magistrado a assim proceder.
4. Demonstrado o interesse do autor em dar prosseguimento ao processo e não esgotados os meios de localização do automóvel, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.